Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016739-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROXO LTDA - CNPJ: 42.267.987/0001-55 (AGRAVANTE), Secretário de Finanças do Município de Querência-MT (AGRAVADO), Gerente de Tributação da Secretaria de Finanças do Município de Querência-MT (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO CONTRIBUINTE - ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTIONAMENTO – DEPÓSITO INTEGRAL CONFIGURADO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA 112/STJ E NO ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – À luz do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, é imperioso o deferimento do pedido de suspensividade da exigibilidade do crédito tributário se o contribuinte ampara seu pedido efetuando o depósito do valor integral, em dinheiro, da importância questionada, como ocorreu na hipótese.

2 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (efeito ativo), interposto pela empresa AGROPECUÁRIA ROXO LTDA insurgindo contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Única Vara da Comarca de Querência-MT., que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n.

1001042-38.2023.8.11.0080, ajuizado por ela (agravante) contra ato ilegal emanado do Secretário de Finanças e da Gerente de Tributação da Secretaria de Finanças do Município de Querência-MT.

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, § 2º, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 10.706, integralizado ao patrimônio (capital social) da empresa AGROPECUÁRIA ROXO LTDA pelo sócio Adecréscio Pedro de Aguiar, que aconteceu no ano de 2021, pelo valor de R$ 356.514,30, mesmo valor

declarado à Receita Federal do Brasil no ano de 2022 exercício 2021.

Ocorre que, ao perquirir pela formalização do ato de integralização perante o Cartório Registral (1º Ofício de Registro de Imóveis) da Comarca de Querência-MT, circunscrição onde está localizado o imóvel em questão, referida serventia solicitou da empresa impetrante uma declaração da municipalidade certificando da isenção do imposto (ITBI).

Ao ser solicitada a declaração de isenção, foi ela negada pelo município ao fundamento de que as disposições do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razão pela qual manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor do imóvel segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Foi esta a razão primordial que levou a impetrante/agravante a submeter a matéria à análise do Judiciário, objetivando a reforma da decisão administrativa e, por via oblíqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoa Jurídica, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, inciso II c/c § 2º, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Na via mandamental, perquiriu em sede de liminar pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ITBI), equivocadamente pretendida pelo município de Querência mediante depósito judicial do tributo controvertido, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional e, via de consequência, seja determinado ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Querência-MT, para que se abstenha de exigir a apresentação da prova de recolhimento do ITBI como condição para transferência, à empresa impetrante/agravante, da propriedade do imóvel rural atualmente matriculado sob a matrícula n. 10.706, antiga matricula n. 3.040, na mesma serventia.

No mérito, implora pela declaração de seu direito líquido e certo de receber o imóvel em questão, por transferência de um de seus sócios, Adecréscio Pedro Aguiar, destinado ao pagamento das quotas do seu capital por ele subscritas, sem a obrigatoriedade de apresentação de documento comprobatório de recolhimento do ITBI exigido pela municipalidade.

Ao analisar os autos, com a malha documental que lhe foi apresentada, o togado singular
deferiu
parcialmente
o pedido liminar
almejado pela impetrante, tão somente
para suspender a exigibilidade do crédito
supostamente devido ao município, porém,
indeferiu
o pedido concernente a emissão de ofício ao registrador com a finalidade de que proceda a formalização, por escritura pública, da transferência do imóvel rural matriculado sob a matrícula 10.706 à impetrante, independentemente da apresentação de comprovante de recolhimento do ITBI, por entender que, neste ponto, não se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua concessão.

Inconformada com esta decisão a empresa AGROPECUÁRIA ROXO LTDA apresenta agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) para que seja reformada a interlocutória vergastada e determinado ao Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis do Município de Querência que proceda à formalização da integralização do imóvel já referido ao patrimônio da empresa agravante, independentemente de demonstração do recolhimento do ITBI indevidamente exigido para a hipótese, ante a imunidade tributária que lhe é conferida pelo art. 156, inciso II c/c com seu §2º, inciso I, do Texto Magno.

Em suas razões de recorrer a impetrante sustenta que não pode prevalecer o entendimento do
Juízo a quo
ao indeferir a liminar, levando em consideração que a agravante efetuou o depósito integral dos valores exigidos pelo Ente Público Municipal a título de ITBI, o que, por força de lei, resultou na suspensividade da exigibilidade do crédito tributário.

Prossegue enfatizando que a exigência perpetrada pelo cartório registral na apresentação do comprovante de recolhimento da exação não se justifica, porque vai contra a própria finalidade do depósito judicial integral, que tem como implicação a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário, ou seja a municipalidade fica impedida de efetuar a cobrança. Se a exigibilidade está suspensa, não têm o porquê da impetrante efetuar o recolhimento do tributo questionado.

De modo que, com o depósito efetuado em juízo, nos moldes estabelecidos pelo art. 151, II do CTN, o município está garantido, pois, uma vez reconhecida a improcedência do
mandamus
com a denegação da ordem perquirida (imunidade tributária), por via oblíqua, os valores depositados serão convertidos em renda do município, o que torna manifestamente desnecessária a comprovação do recolhimento das guias emitidas pelo município, referente a cobrança do tributo protestado, até porque, nessa hipótese (depósito integral), seu recolhimento configuraria dupla cobrança.

Após expor suas razões, por entender presentes os requisitos essenciais pugna pela revisão da decisão proferida na instância de piso, em sede de antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência.

Encerra, assim, dizendo que concessão da tutela antecipada se mostra forçosa, para que seja determinado ao tabelião do Cartório Registral da Comarca de Querência-MT que proceda à formalização da integralização do imóvel discriminado na peça de átrio ao patrimônio social da empresa agravante, sem que seja efetuada a comprovação do recolhimento do ITBI, indevidamente exigido pelo Ente Público Municipal, ante a imunidade tributária conferida por lei.

No mérito pelo provimento do recurso (Id. 175893657).

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido em decisão fundamentada, sedimentado no Id. 178152177.

Convocada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso (Id. 179892151).

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, o autor busca em sede de cognição sumária que seja determinado ao Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis, circunscrição do Município de Querência-MT, que proceda à formalização da integralização do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 10.706, por meio de escritura pública, ao patrimônio da empresa agravante, sem a condição imposta pelo agente registral de apresentação do comprovante de recolhimento do ITBI

- Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que o município de Querência-MT entende devido, ao fundamento primordial de que o município está garantido com o depósito integral em juízo dos valores controvertidos, portanto, por força de lei, encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito.

Ademais, em sendo denegada a ordem mandamental, perquirida na ação de base, fica assegurado ao município o direito de converter em renda o valor depositado.

É cediço que para que haja a concessão da antecipação de tutela na forma postulada pela agravante, é imperiosa a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se, nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.

Quanto ao primeiro requisito, tenho por mim que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado apresenta-se satisfatória, porque sobressai a probabilidade de provimento do recurso.

Primeiro, porque o depósito judicial do montante integral do crédito discutido, para que seja alcançada a suspensão de sua exigibilidade, está previsto no artigo 151, II do Código Tributário Nacional – verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – (...)

II – o depósito do seu montante integral.

III - (...)

VI – o parcelamento.

A matéria inclusive, encontra-se pacificada e sedimentada na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 112/STJ – O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Voltando à hipótese concreta, tem-se que restou devidamente comprovado nos autos, que a impetrante efetuou em juízo, e em dinheiro, a integralidade dos valores controvertidos e exigido pelo Ente Público Municipal. Como resultado, a exigibilidade do crédito ficou suspensa até que adviesse o veredicto final da perlenga submetida na ação de base ou um novo pronunciamento judicial.

Segundo, porque diante desse cenário, como restou colocado pelo ilustre causídico defensor dos direitos da agravante, a exigência do recolhimento do tributo pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóvel resultaria não só em dupla cobrança, pois já existe o depósito judicial garantidor da satisfação do crédito, mas, sobretudo, faz cair por terra a finalidade precípua do depósito judicial que é a de suspender a exigibilidade do crédito questionado pelo contribuinte.

No mesmo espelho de verificação, uma vez efetuado o depósito judicial do valor total do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apurado pelo Fisco Municipal, resta assegurado o seu direito, caso venha a ser julgada improcedente com a denegação da ordem, a ação mandamental que originou a decisão agravada, pois, nessa hipótese, o ente tributante poderá converter os valores em renda, levantando a importância depositada devidamente corrigida; logo, iniludivelmente que se mostra totalmente desarrazoada a exigência da comprovação de recolhimento do tributo ITBI, já depositado em Juízo.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, dentre tantos outros, trago à colação o entendimento externado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014020-98.8.11.0000:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ADITAMENTO DA INICIAL COM RELAÇÃO AO DÉBITO SUBSEQUENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA NOS TERMOS DO ARTIGO 329, II DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO – PRECLUSÃO

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTIONAMENTO – DEPÓSITO INTEGRAL CONFIGURADO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA 112/STJ E NO ARTIGO 151, II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Intimada a parte contrária a se manifestar nos autos quanto ao pedido de aditamento da inicial, sem que a parte interessada veiculasse irresignação, operou-se o instituto da preclusão quanto a essa matéria.

2 - Á luz do artigo 151, II do Código Tributário Nacional e da Sumula 112/STJ é imperioso o deferimento do pedido de suspensividade da exigibilidade do crédito tributário, se o contribuinte, ampara seu pedido efetuando o deposito do valor integral e, em dinheiro, da importância questionada, como ocorreu na hipótese.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Diante dos fundamentos aqui expostos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a tutela de urgência perquirida no
writ
impetrado pela agravante para determinar ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da circunscrição do Município de Querência que se abstenha de exigir da agravante a condicionante da comprovação do recolhimento do ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis para transferência de propriedade do imóvel rural matriculado sob o n. 10.706,

naquela serventia, na operação discriminada na ação de base, ante a existência de depósito integral da importância do imposto exigido, que, em caso de improcedência da ação, deverá ser revertido em favor da municipalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024